Tribunal: TJDFT
Processo: 0750377-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que aplicou multa por litigância de má-fé ao réu, por não ter indicado a localização do bem móvel, objeto da ação de busca e apreensão (ID 76511427, autos de origem). Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a referida multa é indevida. Pede, ao final, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e no mérito a sua reforma. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. O Novo Código de Processo Civil visa dar maior efetividade ao processo judicial, ao inserir normas que torna hígida a decisão interlocutória até a apreciação de eventual recurso de apelação. Deveras, o Legislador editou a norma do art. 1.015 do CPC, "in verbis": Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A propósito, José Miguel Garcia Medina, ao comentar a norma do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, verbera: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipótese previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015). (...)Vê-se que, embora taxativo, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é bastante amplo. De algum modo, procurou o legislador antever, com base na experiência haurida na vigência da lei processual revogada, os casos em que, sob a nova lei, justificariam a recorribilidade imediata da decisão interlocutória” (MEDINA, 2016:1398). Deveras, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Em linha de princípio, denota-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, ou, excepcionalmente, quando o caso requer apreciação imediata, antes do julgamento da apelação cível, resultando na taxatividade mitigada deste inconformismo recursal. In casu, a parte requerida interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que lhe aplicou multa por litigância de má-fé. Contudo, não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. Tal ato judicial não se reveste de conteúdo apto a causar à recorrente, ao menos por ora, lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que o presente tema será apreciado, preliminarmente, por ocasião do julgamento de eventual apelação interposta, o que afasta o alegado prejuízo irreparável. Ademais, a referida multa não é de execução imediata. Conclui-se que o referido decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo esta insurgência ser reprisada em sede de preliminar de eventual recurso apelação da parte requerida, ora agravante (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora